Tribunal: TJDFT
Processo: 0726755-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726755-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANIEL SOARES DA SILVA REIS DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Lídio Rodrigues de Oliveira contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de pesquisa no convênio CRC-JUD (autos de no 0724316-26.2021.8.07.0003, ID no 130619286). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO